Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721250-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Joana Maria Mascarenhas da Silva Melis Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Maria Mascarenhas da Silva Melis contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708994-86.2019.8.07.0018, assim redigida: “O réu pretende o cumprimento de sentença de honorários advocatícios em desfavor da autora Joana Maria Mascarenhas da Silva Melis (ID 92147150). A autora requereu a compensação dos honorários devidos com o montante a que tem direito a receber por precatório (ID 93451155). O réu se manifestou não concordando com a compensação requerida (ID 94365287). O artigo 368 do Código Civil estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Verifica-se que no presente caso não há identidade de credor e devedor, tendo em vista que a credora dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora é a Procuradoria do Distrito Federal – PGDF, e o devedor do precatório devido à autora é o Distrito Federal. Assim a situação apresentada não se enquadra no artigo referido, razão pela qual indefiro o pedido de compensação. Diante disso, passa-se à análise do pedido de cumprimento de sentença. Cuida-se de pedido do segundo cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 49816981, pelo valor indicado na planilha de ID 92724485. Inclua-se o Distrito Federal no polo ativo e Joana Maria Mascarenhas da Silva Melis, no polo passivo. Concedo à ré, Joana Maria Mascarenhas da Silva Melis, o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda ao pagamento voluntário dos valores devidos. Não havendo adimplemento espontâneo, incidirá sobre o valor pleiteado multa e honorários advocatícios nos percentuais de 10% cada, conforme disposto no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não sobrevindo cumprimento voluntário, apresente o autor planilha atualizada do crédito indicando o índice de correção monetária, os juros e taxas aplicados, termo inicial e final e a indicação dos bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Apesar do réu não se manifestar, os autores informaram que não concordam com o juízo 100% (cem por cento) digital (ID 93451183). Logo, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. Sem prejuízo, expeçam-se as requisições de pagamento conforme despacho de ID 89203852.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26943411), em síntese, que deve ser deferido o requerimento de compensação formulado ao Juízo singular. Argumenta que o crédito referente aos honorários de advogado, a ser satisfeito no processo originário, não pertence aos procuradores do Distrito Federal, mas ao próprio ente político. Assim, conclui que o o presente caso é de compensação. Acrescenta que os honorários de advogado devidos aos advogados públicos não têm natureza jurídica privada, pois estão sujeitos ao limite do teto remuneratório fixado pelo Texto da Constituição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente deferimento da compensação pretendida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26943412). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compensação entre o débito do devedor, constituído em favor do Distrito Federal, e o crédito referente aos honorários de advogado exigido pela Procuradoria do Distrito Federal. O Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebido de valor a título de honorários de advogado em razão da autuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. Assim, a titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é incontroversa e está alinhada à regra prevista pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). Ademais, o art. 7o da Lei local no 5.369/2014 contém norma análoga e explicita que os honorários de advogado devem ser destinados aos Procuradores do Distrito Federa. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1247916, 07258967120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 16/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA DE TITULARIDADE DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA DISTRITAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS. 1. Conforme os arts. 368 e 369 do CC, se duas pessoas forem mutuamente credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. Na execução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelo Distrito Federal, é descabida a compensação entre o débito exequendo com o crédito de precatório que o executado tenha com o ente público, porquanto falta o requisito da reciprocidade de créditos. O Distrito Federal não é o credor da verba de honorários advocatícios de sucumbência, mas mero substituto processual dos verdadeiros titulares do crédito, que são os membros da advocacia pública distrital, conforme dispõem o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1175729, 07198579220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está satisfeito o requisito da confusão entre credor e devedor, que é exigido para que possa ocorrer a compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil. Com efeito, como já ressaltado, o crédito em questão deve sere destinado aos procuradores do Distrito Federal e não ao próprio ente político. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com a jurisprudência prevalente firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator